Tribunal: TJDFT
Processo: 0727772-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS. REVISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, a redução da obrigação alimentar.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para reduzir a obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Não constam nos autos elementos que evidenciem a incapacidade financeira do agravante para cumprir a obrigação alimentar vigente. A avaliação profunda sobre a alegada alteração das possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. A concessão de tutela provisória de urgência para reduzir a obrigação alimentar poderia privar a alimentanda do auxílio material necessário ao seu sustento e ao seu desenvolvimento digno.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.